Tribunal: STF
Processo: Rcl 77989
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ponto de Vista Comunicação afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco contrariado, no Agravo de Instrumento n. 0052532-29.2024.8.17.9000, o que decidido na ADPF 130.



    Aponta figurar como demandada em ação proposta por Antônio Alcymar Monteiro dos Santos Junior, ora beneficiário, objetivando a retirada de matéria jornalística publicada no blog “Ponto de Vista” supostamente inverídica e ofensiva à honra do autor.



    Afirma que, embora o juízo de primeiro grau tenha se reservado ao direito de apreciar a tutela de urgência após a manifestação das partes rés, o Tribunal de Justiça local deferiu, em agravo de instrumento, o pedido liminar para determinar a remoção da matéria.



    Sustenta ter exercido seu legítimo direito e dever constitucional de informar, narrando os fatos e reproduzindo, com rigor factual e absoluto embasamento documental, o teor da decisão administrativa da Comissão Eleitoral da OAB/PE desfavorável ao autor da ação de origem.



 



    Argumenta que o provimento apontado traduz indevida interferência na liberdade de informação e de comunicação social e, nesse sentido, representa violação à orientação emanada desta Corte no julgamento da ADPF 130, em que se conferiu primazia a esses direitos fundamentais quando em colisão com direitos da personalidade de pessoas retratadas.



    Pede a cassação do ato reclamado, a fim de restabelecer a “livre circulação das informações jornalísticas publicadas pelo blog Ponto de Vista”.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    O principal efeito normativo do julgamento realizado na ADPF 130 foi a declaração de não recepção da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), pois as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 a respeito da liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento.



    Contudo, tornou-se corrente na jurisprudência desta Corte a compreensão de que a tese central então firmada realça a posição preferencial da liberdade de expressão em nossa ordem constitucional quando em colisão com outros direitos fundamentais. 



    Nessa ordem de ideias, a ADPF 130 revela-se idônea a servir como paradigma em reclamação quando o litígio de origem versar sobre conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade de terceiros, tais como o direito de imagem e de honra.



    A esse respeito, colaciono alguns julgados recentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem. (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023, grifei)



    EMENTA RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO. (Rcl 62.905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023)



    Esse enfoque pode ser extraído do seguinte trecho da ementa da ADPF 130:



    7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" (Deputado Federal Miro Teixeira).



    Infere-se do precedente, em especial do trecho mencionado, que o Supremo Tribunal Federal conferiu um peso em abstrato maior à liberdade de expressão em comparação com outros valores de estatura constitucional. Isso não implica, por óbvio, em preponderância absoluta das liberdades comunicativas sobre os direitos de personalidade de terceiros, mas impõe ao magistrado da causa ônus argumentativo consideravelmente maior para justificar a supressão de conteúdo informativo.



    Este Tribunal teve a oportunidade de revisitar o tema no recente julgamento conjunto das ADIs 6.792 e 7.055, no âmbito do qual restou firmada a seguinte tese:



    1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa.



    2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio.



    3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos).



    (grifei)



    Firmadas tais premissas, passo a analisar o caso concreto.



    O acórdão reclamado funda-se nas seguintes razões:



    No caso concreto, o agravante demonstrou de forma contundente a probabilidade do direito, ao comprovar que o processo administrativo da OAB, no qual se discutia a disseminação de fake news, ainda pendia de decisão final, considerando a oposição de embargos de declaração objetivando a modificação da expressão fake news contida na ementa em obediência ao julgamento que considerou conteúdo indesejável e não fake news. Tal fato afasta qualquer afirmação categórica de que teria havido condenação definitiva, caracterizando abuso no exercício da liberdade de expressão. 



    A parte agravada, por sua vez, nada trouxe nas contrarrazões, pois se limitou a informar que houve decisão proferida pela comissão de ética da OAB condenando o ora agravante por fake News, apesar de ciente que essa decisão não era definitiva.



    Tenho que a fundamentação em tela não se coaduna aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo no exame da matéria. Isso porque a mera circunstância de pender recurso contra a decisão da OAB mencionada na matéria não a torna imune à cobertura jornalística. Fosse assim, apenas decisões definitivas poderiam ser noticiadas pela imprensa, o que não encontra respaldo em nenhum preceito constitucional.



    Assim sendo, entendo que o órgão reclamado não se desincumbiu a contento do ônus argumentativo necessário à restrição das liberdades comunicativas e, por consequência, violou a diretriz firmada nos julgamentos da ADPF 130, da ADI 6.792 e da ADI 7.055.



    3. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão em que deferida a tutela de urgência no Agravo de Instrumento n. 0052532-29.2024.8.17.9000.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente